Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-95.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-95.2023.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ERMILHO MANOEL DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA THAYSE SILVA GOMES, PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, MALU CAMILLO DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Prescrição da obrigação principal. Extinção da garantia hipotecária. Insubsistência do gravame em registro imobiliário. Rejeição das preliminares de inépcia e de revogação da gratuidade de justiça. Legalidade da obrigação de fazer. Manutenção da verba honorária com majoração por sucumbência recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição de dívida garantida por hipoteca, determinou a baixa do gravame sobre imóvel rural e condenou o banco ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com divisão proporcional entre os patronos da parte autora. A parte recorrente pretende a reforma integral da sentença, suscitando preliminares de inépcia da inicial e de revogação da gratuidade, além de alegar a inexistência de prescrição da dívida, a autonomia da hipoteca, a impossibilidade da obrigação de fazer imposta e a necessidade de redução da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) analisar se há elementos para revogação da gratuidade de justiça deferida em sentença; (iii) definir se a prescrição da obrigação principal acarreta a extinção da garantia hipotecária; e (iv) avaliar a legalidade da obrigação de fazer e da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, expondo os fatos relevantes, a causa de pedir e os pedidos de forma clara, com elementos suficientes para o contraditório, não se configurando a alegada inépcia.

4. A gratuidade de justiça, deferida na origem, somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que não foi cumprido pela parte recorrente, razão pela qual se mantém o benefício.

5. A hipoteca possui natureza acessória em relação à obrigação principal, de modo que, reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, a garantia hipotecária perde sua eficácia e deve ser cancelada no registro imobiliário.

6. O art. 206, §5º, I, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de cinco anos para dívidas líquidas constantes de instrumento particular. A ausência de medidas eficazes de cobrança pelo credor por mais de vinte e cinco anos atrai a prescrição da pretensão e, consequentemente, da garantia que lhe é acessória.

7. A tese de que a hipoteca subsistiria por prazo decadencial de trinta anos, nos termos do art. 1.485 do CC, não se sustenta diante da natureza acessória da garantia, sendo inaplicável quando extinta a obrigação principal.

8. O comando judicial que determina a baixa da hipoteca constitui obrigação de fazer plenamente possível e compatível com as atribuições do credor hipotecário, inexistindo violação ao art. 248 do Código Civil.

9. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e, diante da rejeição do apelo, é cabível a majoração para 15%, nos termos do §11 do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000402-95.2023.8.05.0139
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado(a)
ERMILHO MANOEL DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.